Tribunal: TJPA
Processo: 0801527-87.2019.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801527-87.2019.8.14.0012

APELANTE: O. DA SILVA CORREA

APELADO: ROSANGELA LOPES NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801527-87.2019.8.14.0012.

COMARCA: CAMETÁ/PA.

AGRAVANTE: O DA SILVA CORREA-ME.

ADVOGADO: VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR – OAB/PA 11.505.

AGRAVADO: WYLLKSON DE JESUS NOGUEIRA FRANCO.

ADVOGADO: DIORGEO ROCHA – OAB/PA 12.714.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO CAMINHÃO E CICLISTA. CULPA DO CONDUTOR DEMONSTRADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios, condenando o apelante ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por danos estéticos decorrentes de acidente de trânsito entre caminhão e ciclista. O agravante requer, em caráter principal, a total improcedência dos pedidos indenizatórios; subsidiariamente, o reconhecimento de culpa concorrente do agravado em patamar não inferior a 50%; e, por fim, a redução drástica do quantum indenizatório fixado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser afastada a responsabilidade civil do agravante pelo acidente de trânsito envolvendo veículo de grande porte e ciclista; (ii) saber se há culpa concorrente da vítima (ciclista) por supostamente se colocar no ponto cego do caminhão sem a devida cautela; e (iii) saber se os valores fixados a título de danos morais (R$ 40.000,00) e danos estéticos (R$ 30.000,00) são exorbitantes e merecem redução.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório dos autos, analisado pelas instâncias ordinárias mediante depoimentos e provas documentais, demonstrou a culpa do condutor do veículo de grande porte pelo acidente.

4. O ciclista trafegava no bordo da pista de rolamento, no mesmo sentido da via, conforme determina o art. 58 do Código de Trânsito Brasileiro, que assegura preferência aos ciclistas sobre os veículos automotores quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento.

5. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. Não restou demonstrada culpa concorrente da vítima, sendo a alegação de imprudência por suposta colocação no ponto cego do veículo insuficiente para afastar ou mitigar a responsabilidade civil do agravante.

7. Os valores fixados a título de indenização por danos morais (R$ 40.000,00) e danos estéticos (R$ 30.000,00) observaram os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão dos danos sofridos pela vítima.

8. A revisão do quantum indenizatório pelo Superior Tribunal de Justiça somente é possível quando os valores se apresentarem irrisórios ou exorbitantes, o que não se verifica no caso concreto, incidindo o óbice da Súmula nº 7/STJ.

9. A reanálise da culpa pelo acidente e dos valores indenizatórios demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida integralmente.

Tese de julgamento: "1. O ciclista que trafega no bordo da pista de rolamento, no mesmo sentido da via, possui preferência sobre veículos automotores, conforme art. 58 do CTB, quando ausentes ciclovia, ciclofaixa ou acostamento. 2. O proprietário de veículo responde solidariamente por danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor. 3. A revisão de valores fixados a título de danos morais e estéticos somente é possível quando irrisórios ou exorbitantes, incidindo a Súmula nº 7/STJ quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 58; CC, art. 945; CPC/2015, art. 1.029, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.072.783/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.08.2022; STJ, AREsp n. 2.636.473/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 29.09.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 686.976/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.08.2015; Súmula nº 7/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos onze (11) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801527-87.2019.8.14.0012.

COMARCA: CAMETÁ/PA.

AGRAVANTE:
O DA SILVA CORREA-ME.

ADVOGADO:
VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR – OAB/PA 11.505.

AGRAVADO:
WYLLKSON DE JESUS NOGUEIRA FRANCO.

ADVOGADO:
DIORGEO ROCHA – OAB/PA 12.714.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
O DA SILVA CORREA-ME,
em face de
WYLLKSON DE JESUS NOGUEIRA FRANCO
contra a decisão monocrática deste relator
Id 31287022 pag. 1/6,

que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser adequar o julgado à realidade dos fatos e do direito, para que sejam julgados, totalmente improcedentes os pedidos indenizatórios formulados pelo Agravado.

Requer de forma subsidiária, caso mantida minimamente a condenação por qualquer grau de culpa do preposto, que seja formalmente reconhecida e aplicada a culpa concorrente do Agravado em patamar não inferior a 50% (cinquenta por cento), fundamentada em sua patente imprudência ao não observar a manobra do veículo de grande porte e se colocar, sem a devida cautela, no ponto cego do condutor em via de circulação (Artigo 945 do Código Civil), com a subsequente e proporcional redução do valor total da condenação à metade do valor atual.

Acolhendo o pedido subsidiário, acaso mantida a condenação, mesmo que mitigada pela culpa concorrente, que o quantum indenizatório fixado seja revisto, drasticamente reduzido e readequado a um patamar justo, em estrita obediência aos vetores legais da razoabilidade e proporcionalidade.

Nas
contrarrazões,
a parte agravada pugna pelo total improvimento do recurso de agravo interno
.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO CAMINHÃO E CICLISTA. CULPA DO CONDUTOR DEMONSTRADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios, condenando o apelante ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por danos estéticos decorrentes de acidente de trânsito entre caminhão e ciclista. O agravante requer, em caráter principal, a total improcedência dos pedidos indenizatórios; subsidiariamente, o reconhecimento de culpa concorrente do agravado em patamar não inferior a 50%; e, por fim, a redução drástica do quantum indenizatório fixado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser afastada a responsabilidade civil do agravante pelo acidente de trânsito envolvendo veículo de grande porte e ciclista; (ii) saber se há culpa concorrente da vítima (ciclista) por supostamente se colocar no ponto cego do caminhão sem a devida cautela; e (iii) saber se os valores fixados a título de danos morais (R$ 40.000,00) e danos estéticos (R$ 30.000,00) são exorbitantes e merecem redução.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório dos autos, analisado pelas instâncias ordinárias mediante depoimentos e provas documentais, demonstrou a culpa do condutor do veículo de grande porte pelo acidente.

4. O ciclista trafegava no bordo da pista de rolamento, no mesmo sentido da via, conforme determina o art. 58 do Código de Trânsito Brasileiro, que assegura preferência aos ciclistas sobre os veículos automotores quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento.

5. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. Não restou demonstrada culpa concorrente da vítima, sendo a alegação de imprudência por suposta colocação no ponto cego do veículo insuficiente para afastar ou mitigar a responsabilidade civil do agravante.

7. Os valores fixados a título de indenização por danos morais (R$ 40.000,00) e danos estéticos (R$ 30.000,00) observaram os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão dos danos sofridos pela vítima.

8. A revisão do quantum indenizatório pelo Superior Tribunal de Justiça somente é possível quando os valores se apresentarem irrisórios ou exorbitantes, o que não se verifica no caso concreto, incidindo o óbice da Súmula nº 7/STJ.

9. A reanálise da culpa pelo acidente e dos valores indenizatórios demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida integralmente.

Tese de julgamento
: "1. O ciclista que trafega no bordo da pista de rolamento, no mesmo sentido da via, possui preferência sobre veículos automotores, conforme art. 58 do CTB, quando ausentes ciclovia, ciclofaixa ou acostamento. 2. O proprietário de veículo responde solidariamente por danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor. 3. A revisão de valores fixados a título de danos morais e estéticos somente é possível quando irrisórios ou exorbitantes, incidindo a Súmula nº 7/STJ quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 58; CC, art. 945; CPC/2015, art. 1.029, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.072.783/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.08.2022; STJ, AREsp n. 2.636.473/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 29.09.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 686.976/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.08.2015; Súmula nº 7/STJ.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id

31287022 pag. 1/6.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno, devendo ser julgados
totalmente improcedentes os pedidos indenizatórios formulados pelo Agravado.

Requer de forma subsidiária, caso mantida minimamente a condenação por qualquer grau de culpa do preposto, que seja formalmente reconhecida e aplicada a culpa concorrente do Agravado em patamar não inferior a 50% (cinquenta por cento), fundamentada em sua patente imprudência ao não observar a manobra do veículo de grande porte e se colocar, sem a devida cautela, no ponto cego do condutor em via de circulação (Artigo 945 do Código Civil), com a subsequente e proporcional redução do valor total da condenação à metade do valor atual.

Acolhendo o pedido subsidiário, acaso mantida a condenação, mesmo que mitigada pela culpa concorrente, que o quantum indenizatório fixado seja revisto, drasticamente reduzido e readequado a um patamar justo, em estrita obediência aos vetores legais da razoabilidade e proporcionalidade.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, o recurso visa discutir a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, no que tange a culpabilidade do apelante quanto ao acidente de trânsito, condenado à indenização de R$40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais e R$30.000,00 (trinta mil reais) pelos danos estéticos.

Analisando os autos, entendo que as alegações do apelante não procedem, pois o magistrado analisou toda matéria posta à apreciação inclusive com depoimentos das partes em audiência, não merecendo reparação para a condenação do requerente.

As provas dos autos demonstram que o autor estava no mesmo sentido do caminhão, respeitando, portanto, o sentido da via, o que reforça o seu direito de preferência como ciclista:

CTB. Art. 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento
, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via,
com preferência sobre os veículos automotores
.

Sobre o assunto destaco entendimento do C.STJ, veja-se:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DEMONSTRADA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA.
AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DA VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. RECURSO DESPROVIDO
.

1. A alegação de ofensa a dispositivos legais, sem a particularização da violação pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir a Súmula 284/STF.

2. “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor” (AgInt no REsp 1.301.184/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe de 27/06/2016).

3. A admissibilidade do recurso especial pela alínea “c” do permissivo constitucional exige, para a correta demonstração da divergência jurisprudencial, o cotejo analítico dos julgados confrontados, expondo-se as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos, a fim de demonstrar a similitude fática entre o acórdão impugnado e o paradigma, bem como a existência de soluções jurídicas díspares, nos termos dos arts. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do RISTJ, o que não ocorreu no caso.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.072.783/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 2/9/2022.)

Por fim, o valor fixado pela instância ordinária a título de indenização por danos morais e estéticos só é passível de revisão se apresentar-se irrisório ou exorbitante, na espécie, a instância ordinária, apreciando o conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que, na fixação do quantum indenizatório em R$ 40.000,00 pelos danos morais e R$ 30.000,00 pelos danos estéticos, não se verifica a extravagância da condenação capaz de ensejar a intervenção na condenação. Portanto, incide, na hipótese dos autos o óbice da Súmula nº 7/STJ a inviabilizar o reexame da fixação do valor indenizatório.

Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROPRIETÁRIO E CONDUTOR DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE. CAUSAS DE AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.

QUANTIA FIXADA. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL.

1. No caso, rever a conclusão da Corte de origem acerca da responsabilidade do proprietário do veículo demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula nº 7/STJ.

2. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante a título de danos morais fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que arbitrada indenização no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

(AREsp n. 2.636.473/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025.)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL
. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. AUSÊNCIA
. DANO MORAL CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. QUANTIA FIXADA. EXORBITÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. O Tribunal de origem, com base nas provas produzidas nos autos, verificou que o dano moral restou configurado, não se tratando de hipótese de mero aborrecimento. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em virtude da Súmula nº 7/STJ.

3. A revisão pelo STJ das indenizações arbitradas a título de danos morais e estéticos exige que os valores tenham sido irrisórios ou exorbitantes, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n° 7/STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.

4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AREsp n. 2.892.996/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE CAMINHÃO E CICLISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
PARALISIA TOTAL DOS MEMBROS INFERIORES DO CICLISTA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC
. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não viola o art. 535, II, do CPC o acórdão que decide de forma suficientemente fundamentada, não estando a Corte de origem obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes.

2. Não há como acatar a tese sobre a negativa de vigência do art. 459, parágrafo único, do CPC, tampouco sobre a nulidade da sentença, em vista do disposto na Súmula n. 318 do STJ, de modo que "formulado pedido certo e determinado, somente o autor tem interesse recursal em arguir o vício da sentença ilíquida".

3. Esta Corte possui entendimento no sentido de que, em regra, a avaliação quanto à necessidade de produção de provas pelas instâncias ordinárias é inviável em recurso especial, por incidir o óbice da Súmula n. 7/STJ.

4. O Tribunal de Justiça, ao concluir pela culpa exclusiva do preposto da recorrente pelo acidente, realizou minuciosa análise dos elementos de fato coligidos aos autos, examinando expressa e individualmente o teor das provas documentais e os relatos produzidos pelas testemunhas na instrução do feito.

No tocante à condenação pelos danos morais e ao pedido alternativo de redução do quantum indenizatório, o STJ possui orientação no sentido de que a revisão do valor arbitrado somente é possível quando irrisório ou exorbitante o montante fixado, o que não se visualiza no presente caso, pois o valor fixado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) cumpre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Além do mais, tal valor fora suficientemente justificado pelas instâncias inferiores, considerando a extensão dos danos morais, especialmente o fato de a vítima ter sofrido uma lesão permanente, com a paralisia total dos membros inferiores.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 686.976/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/8/2015, DJe de 18/8/2015.)

De tal modo, ao analisar os autos, entendo que o magistrado agiu corretamente em consonância com os tribunais superiores.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que, CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação
,
mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

É como voto.

Belém/PA, 11 de maio de 2026
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/05/2026